Tribunal: TJMT
Processo: 1022869-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022869-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), ODINARTE ALVES MOREIRA - CPF: 049.753.581-58 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ALMEIDA PEREIRA - CPF: 010.279.731-59 (VÍTIMA), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (IMPETRANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
.
Direito Penal.
Habeas corpus
. Homicídio. Tribunal do Júri. Condenação. Execução provisória da pena e indeferimento de recurso em liberdade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT que determinou o início imediato do cumprimento de pena de 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, pelos crimes de homicídio privilegiado e qualificado e porte ilegal de arma de fogo, visando a suspensão da execução provisória da pena para concessão de recurso em liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tema 1068 do STF impõe a obrigatoriedade de execução provisória imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri independentemente das condições pessoais do paciente; e (ii) saber se, em caráter excepcional, as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente autorizam a suspensão da execução provisória da pena ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para fins de recurso em liberdade.

III. Razões de decidir

1. O Tema 1068 do STF autoriza a execução provisória imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam a suspensão da execução provisória da pena ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3. Não se verifica ilegalidade no ato de execução provisória, diante da fundamentação concreta nos arts. 492, I, do CPP e na soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida, mas denegada.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1068 do STF autoriza a execução provisória imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam a suspensão da execução provisória da pena nem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas para fins de recurso em liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 492, I; CP, art. 121, §§ 1o e 2o, IV; Lei no 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, HC N.U. 1031899-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022869-83.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA E OUTRO

PACIENTE(S): ODINARTE ALVES MOREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
ODINARTE ALVES MOREIRA
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 0006053-60.2016.8.11.0064), que o condenou por
homicídio privilegiado e qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido] em face de Wesley Almeida Pereira e porte ilegal de arma de fogo a 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, e ordenou o imediato cumprimento da pena, sem o direito de recorrer em liberdade -
art. 121, §§ 1o e 2o, IV, do CP e art. 14, caput, da Lei no 10.826/03
- (ID 299048373).

Os impetrantes sustentam que o cumprimento imediato da pena não possui fundamentação concreta sob assertiva que a execução provisória, autorizada pelo Tema 1068 STF, “
não é compulsória e pode ser excepcionada em casos específicos, como o presente, em que o fato ocorreu há mais de 10 (dez) anos, o réu é primário, possui bons antecedentes, família constituída com filhos menores que dependem de seu sustento, exerce ocupação lícita e não representa risco à ordem pública
”.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que o paciente possa recorrer em liberdade
ou “
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
”
(ID 299048369), com documentos (IDs 299048370 a 299048386 / 299048388 / 299048390 a 299048392 / 299048395 / 299048396).

O pedido liminar foi indeferido (ID 299422867).

O Juízo singular prestou informações (ID 300098350).

A i. 9a Procuradoria Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Sentença condenatória. Condenação proferida pelo Tribunal do Juri da Comarca de Rondonópolis-MT, em desfavor do paciente, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Razões de impetração. 1. Pugnam os impetrantes que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, argumentando em síntese que ele possui predicados pessoais favoráveis e que o TEMA 1068 do STF, pode ser relativizado, diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando ausentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Improcedência. O presente caso não se trata de prisão preventiva. O recolhimento do paciente ao cárcere se deu para o início da execução provisória do cumprimento de pena, o qual está devidamente amparado pela legislação penal (artigo 479, I “e” do CPP) e pelo entendimento pacificado do STF (Tema 1068); tese fixada em sede de repercussão geral que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Júri, independentemente da pena aplicada ou da interposição de recursos. Eficácia imediata dos veredictos como expressão da soberania do Tribunal do Júri. Predicados pessoais favoráveis que não afastam a obrigatoriedade da execução provisória. Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 301857867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na sessão de julgamento foi realizada no dia 10.6.2025, oportunidade em que o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por
homicídio privilegiado e qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo, oportunidade na qual o Juiz-Presidente dosou a pena do paciente e ordenou sua execução imediata com a seguinte fundamentação:

“[...]
Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem JULGAR PROCEDENTE em parte a pretensão punitiva estatal para CONDENAR Odinarte Alves Moreira, pela prática dos crimes descritos no art. 121, §1o e §2o, IV do Código Penal, e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. [...]

a) Primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do réu. Neste sentir, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justificando o incremento da pena - precedente: (TJ-CE - APR: 00065381220188060167 Sobral, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 28/09/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022)). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em 02(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão à pena-base.

Ademais, vislumbro maior desaprovação, pois além do crime ser cometido com emprego de arma de fogo, foram efetuados vários disparos, o que demonstra a intensidade do dolo, justificando, ainda, o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida. Neste sentido, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de inúmeros disparos (Processo AgRg no HC 678325 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0209825- 4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/11/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 29/11/2021). Razão pela qual incremento a pena em 02 anos e 03 meses de reclusão.

Também, justifica o incremento da pena em razão da premeditação que se afigura em circunstância idônea pra a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente. Conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018, o crime cometido com a premeditação deve ter maior reprovabilidade. Assim, denota-se o planejamento do delito, devendo ser aumentada a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

O réu não possui maus antecedentes.

Sobre a conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la de forma negativa ou positiva.

Quanto à personalidade, não há informações suficientes para análise aprofundada, sendo considerada neutra.

No que tange as circunstâncias do crime, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

Conforme se depreende quanto ao modo de execução, o crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.(...). Acrescento, portanto, mais 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão à pena-base.

O motivo foi reconhecido como causa de diminuição de pena.

As consequências são inerentes ao delito.

A vítima não contribuiu para o crime, conforme apurado, sendo irrelevante para agravamento.

Desta forma, fixo a pena-base em 21(vinte e um) anos de reclusão.

b) Segunda fase (atenuantes e agravantes):

Ausentes circunstâncias agravantes, contudo, presente a circunstância atenuante da confissão, no caso realizada de forma plena pelo réu, razão pela qual, por se tratar de circunstância preponderante, atenuo a pena em 04(quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena intermediária em 17(dezessete) anos de reclusão.

c) Terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas de aumento, contudo, reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no §1o do art.121 do CP, e levando em consideração o lapso de tempo decorrido entre o crime perpetrado pelo réu e a suposta prática de crime praticado pela vítima que teria motivado o autor, reduzo em 1/6 (um sexto).

Fixo a pena final do homicídio em 11 (onze) anos e 04(quatro) meses de reclusão.

4.2. Porte ilegal de arma de fogo. [...]

A culpabilidade do acusado excede ao normal do tipo, vez que a arma foi empregada para ceifar a vida, razão pela qual merece maior reprimenda, aumento a pena em 3(três) meses de reclusão.

Não há antecedentes.

Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu.

Os motivos são normais ao tipo.

As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação.

O delito não deixou consequências.

A vítima é o Estado, que em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 3(três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sem agravantes e atenuantes mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 3(três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 3(três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 4.3.

Concurso material.

Somo as penas, nos termos do art. 69 do CP, resultando 13 (treze) anos 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da falta de informação sobre a situação financeira, fixo no mínimo legal um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

5. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o , “a”, do Código Penal, o regime inicial é o fechado.

Sobre a progressão cautelar do regime nos termos do art. 387, §2o do CPP, em nada altera a situação do réu, razão pela qual mantenho o regime fechado para o inicio do cumprimento de pena para o réu.

6. Disposições gerais.

Nos termos do Tema 1068 do STF, em consagração à soberania dos veredictos, determino a imediata prisão do réu para que inicie o cumprimento imediato da pena. Expeça-se mandado de prisão. Recolha-se o réu ao Sistema Penitenciário desta Comarca. [...].”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – ID 299048373)

Pois bem.

Observa-se que o Juiz-Presidente, após veredito condenatório do Tribunal do Júri,
dosou a pena do paciente em 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, com fundamento na soberania dos vereditos e na pena aplicada.

No caso, não se identifica óbice jurídico para o início imediato do cumprimento de pena com imposição do regime inicial fechado, por força de veredito do Tribunal do Júri, visto que o c. STF, ao julgar RE no 1.235.340/SC, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(
Tema 1068 – Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Plenário – 12.9.2024).

Igualmente, o c. STJ decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, “
fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
” (AgRg no RHC 199912/MG – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.10.2024).

Atente-se que apenas em situações excepcionais, “
quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.
” (TJMT, HC N.U 1031899-79.2024.8.11.0000, Relator: Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal - 31.1.2025).

Em suma, a prisão no presente caso refere-se especificamente à previsão legal da execução provisória da pena [CPP, art. 492, I] e não da custódia cautelar [CPP, art. 312].

Por seu turno, a prisão decorrente de condenação pelo “
Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso
” (TJMT, HC no 1023762-11.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.9.2024).

No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar.

Nessa linha, julgado desta e. Câmara:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. (HC no 1000659-86.2025.8.11.9005, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 18.6.2025)

Assim sendo, não se verifica ilega
lidade apta a desconstituir a decisão impugnada, ao menos em exame monocrático da impetração.

Nesse contexto, conserva-se o cumprimento imediato da pena.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025